Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716320-62.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO MELO APELADO: SARVEL VEICULOS LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 43008040) interposta por ANTONIO NASCIMENTO MELO em face da sentença (ID 43008036) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos de ação ordinária com pedido de danos morais e materiais, movida em desfavor SARVEL VEICULOS LTDA – ME e BANCO ITAUCARD S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo relatório adoto como parte integrante desde: Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO NASCIMENTO MELO em desfavor de RVEL VEICULOS LTDA - ME e BANCO ITAUCARD S.A., na qual afirma, em resumo, que, em 14/06/21, assinou contrato de compra do veículo Ford KA, Placa PAX2509, com pagamento de entrada por meio de seu veículo usado (R$17.500,00) e financiamento de R$23.527,26, em 48 parcelas mensais de R$785,30, mas, ao receber o carnê para quitação, constatou a cobrança de 60 parcelas, ao invés do que antes restou pactuado, motivo pelo qual requer o reconhecimento de que o contrato possui apenas 48 parcelas, bem como condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Concedida justiça gratuita (id 106932983). Contestação de BANCO ITAUCARD S.A., na qual sustenta os seguintes pontos principais: a) ausência de inclusão em cadastros restritivos, inexistindo dano moral; b) não houve procura aos canais de atendimento da ré, não tendo havido pretensão resistida, restando configurada ausência de interesse processual; c) demora no ajuizamento da ação. Requer, ao final, acolhimento da preliminar e, no mérito, improcedência do pedido de indenização por danos morais. Contestação de SARVEL VEÍCULOS (id 123612032), na qual afirma que houve apenas erro material da vendedora ao fazer o pedido de venda, o que foi esclarecido quando o consumidor retornou à loja, não havendo qualquer ilícito praticado, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Réplica de id 124189848 ratificando pedido de procedência. Decisão de id 128103071 determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes, como certificado pela d. Secretaria em id 128888360. Sobreveio sentença (ID 43008036), na qual o Juízo sentenciante pontuou que (i) não há dúvidas que pactuação contemplou o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais iguais de R$ 785,30 (setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), totalizando o montante de R$ 37.694,40 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro mil reais e quarenta centavos; (ii) a dação em pagamento de veículo feita pelo Autor, de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), o desconto concedido pelo alienante de R$ 2.012,91 (dois mil e doze reais e noventa e um centavos, e o saldo do financiamento de R$ 23.527,26 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), alcançam praticamente o mesmo valor da venda a vista do veículo alienado, de R$ 40.977,09 (quarenta mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos); (iii) considerando apenas as 48 (quarenta e oito) parcelas originalmente pactuadas, o Autor estaria adquirindo um veículo financiado em 4 (quatro) anos, praticamente como se estivesse o adquirindo à vista, ou seja, pelo mesmo valor venal do bem no ato da compra, sem o acréscimo de juros ou outros encargos; (iv) houve evidente erro material na proposta de compra e venda; (v) o erro não foi confirmado no instrumento de financiamento, que informa o total de 60 (sessenta) prestações, totalizando ao final o montante de R$ 71.323,50 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos); (vi) as Rés não pretendiam firmar financiamento “sem juros”; (vii) o acolhimento do pedido autoral implicaria em enriquecimento ilícito e sem causa do consumidor e violação do princípio da boa-fé objetiva; (viii) o art. 30, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado à luz do princípio da boa-fé objetiva e; (ix) não há ato ilícito por parte das Rés. O Autor apela (ID 43008040). Em suas razões recursais alega que: (i) a sentença recorrida contraria o art. 373, do Código de Processo Civil; (ii) ocorreu má-fé dos prepostos da Recorrida, vez que o Autor demonstrou que pactuou o negócio em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 785,30 (setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos); (iii) informações suficientes e precisas sobre o negócio não foram passadas ao Apelante; (iv) não foi esclarecida a diferença entre o preço à vista e as condições exigidas para a aprovação do contrato de financiamento, e que este somente seria aprovado para 60 (sessenta) parcelas; (v) foi induzido a erro e artifício ardil, eis que os vendedores sabiam que o banco não autorizaria o financiamento do veículo em 48 (quarenta e oito) parcelas; (vi) o erro material foi produzido pelos Recorridos, com dolo, e levante vantagem ilícita; (vii) a assinatura do contrato de compra e venda ocorreu de forma digital e rápida, não sendo permitido ao Apelante a leitura, somente a determinação se quando aparecesse na tela e acionasse o mouse; (viii) não há prova do erro material; (ix) o Juízo sentenciante desconsiderou que o consumidor tem que ter todas as informações de forma clara e suficiente, nos termos do art. 30 do CDC. (x) se os vendedores tivessem esclarecido que o banco somente financiaria o veículo em 60 (sessenta) parcelas, o Apelante não teria finalizado o negócio; (x) assinou o contrato de 48 parcelas, conferiu e guardou o documento não ser negligente, muito menos leviano quanto ao negócio firmado. Ao final, pede o provimento do presente apelo, para, reformando a sentença recorrida, (i) julgar procedente a presente ação, condenando os Réus a pagar dano moral por induzir o Autor em erro com dolo; (ii) para considerar válido o contrato de 48 parcelas como fidedigno, (iii) e condenar os Réus ao pagamento de dano moral nos termos da inicial; (iv) pede o deferimento da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento de preparo visto que o Apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões ao recurso, o Apelado SARVEL VEÍCULOS LTDA (ID 43008045) refuta os argumentos do recurso. Pede a condenação do Apelante por litigância de má-fé e pagamento de multa não inferior a 10% como preconizam os arts. 80 e 81 do CPC, por utilizar do Poder Judiciário de forma aventureira para conseguir objetivo ilegal, aproveitando do benefício da justiça gratuita a ele concedido. O Réu BANCO ITAUCARD S.A. não apresentou contrarrazões. É o relatório. Diante da alegação do Apelado SARVEL VEÍCULOS LTDA de litigância de má-fé e do pedido de condenação ao pagamento de multa não inferior a 10% como preconizam os arts. 80 e 81 do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante ANTONIO NASCIMENTO MELO para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de março de 2023 14:41:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador